Tribunal: TJSP
Processo: 1051851-91.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO PORQUE ADEQUADA AO CASO EM ANÁLISE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM

Ementa:
*AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO PORQUE ADEQUADA AO CASO EM ANÁLISE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS INERENTES AO PROCESSO JUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1051851-91.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA e CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO
PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER, é agravado DUX EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1051851-91.2019.8.26.0100/50000
2
VOTO No: 42557
AGRV.No: 1051851-91.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA
AGDO. : DUX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES
S/A
*AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE EM
SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO PORQUE ADEQUADA
AO CASO EM ANÁLISE - GRATUIDADE A PESSOA
JURÍDICA

NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO
DA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA

INSUFICIENTE
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
NÃO
CONTA
COM
CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS INERENTES
AO PROCESSO JUDICIAL RECURSO NÃO PROVIDO.*
Tratam os autos de Agravo Interno interposto
por PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA, tirado contra R.
Decisão de fls. 972/973, proferida nos autos dos Embargos
à Execução opostos contra DUX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES S/A, pela qual teve indeferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita como por ela
pleiteados em sede de Recurso de Apelação.
Alega a recorrente que se faz necessária a
reforma dos termos da R. Decisão que ora submete a ataque,
uma vez que resultou amplamente demonstrado que não conta
com condições financeiras que lhe permitam arcar com as
custas do processo, razão pela qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1051851-91.2019.8.26.0100/50000
3
entendimento adotado, de sorte a que lhe seja deferida a
benesse pleiteada.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente
está fadado ao insucesso, uma vez que a mera alegação de
insuficiência de recursos, nesse sentido deduzida por
pessoa natural, voltou a contar com presunção relativa de
veracidade, se constituindo em ônus da parte contrária
elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do novo CPC).
No entanto, no que diz respeito as pessoas
jurídicas, conforme se percebe da leitura do art. 99, §3o,
do diploma legal em tela, tal presunção de veracidade
inexiste, se constituindo em ônus da parte interessada
comprovar cabalmente que faz jus ao benefício a tal título
pleiteado, o que não se registrou em relação ao caso em
exame, no qual se apura que a inconformada sequer juntou
ao todo processado elementos que pudessem comprovar
suficientemente a situação de fragilidade financeira como
por ela alegada.
No
enfrentamento
da
questão,
importante
lembrar ainda do quanto vem disposto pelo art. 5o, inc.
LXXIV, da Constituição Federal de 1988, uma vez que sobre
o tema conta com dispositivo que assegura a assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não
contam com recursos financeiros que lhes permitam, ao
mesmo tempo, subsistir e demandar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1051851-91.2019.8.26.0100/50000
4
Dos
termos
dos
mencionados
dispositivos
legais e constitucionais, com facilidade se verifica a
presença
de
clara
exigência
de
comprovação
de
insuficiência de recursos para as pessoas não-naturais que
pugnam pelo benefício da justiça gratuita, sendo que, pelo
que consta dos autos, a recorrente, enquanto pessoa
jurídica, não juntou quaisquer documentos que comprovassem
minimamente sua atual situação financeira, ainda que a
alegue precária, motivo pelo qual o pedido assim
apresentado não merece acolhida, porque deduzido ao
desamparo de provas que lhe possam dar adequada sustentação.
Portanto, diante das colocações lançadas, e
da simples apreciação do conjunto como vem encartado ao
todo processado, de rigor se mostra a manutenção da R.
Decisão como proferida, manutenção esta que se dá com
adequado suporte em seus próprios, jurídicos, e legítimos
fundamentos, de sorte a se determinar a recorrente que
promova ao recolhimento das custas processuais devidas
para fins de processamento do recurso de apelação por ela
manejado, sob pena de não conhecimento, para o que deve
ser observado o prazo impreterível e derradeiro que se
fixa em 5 (cinco) dias.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1051851-91.2019.8.26.0100/50000
5
Relator